Tribunal: TJES
Processo: 0027931-92.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027931-92.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: TEOFILO MOREIRA PERUSIA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0027931-92.2009.8.08.0024

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

EMBARGADO: TEOFILO MOREIRA PERUSIA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao apelo das Embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão; e (ii) determinar se os embargos declaratórios configuram instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado adotou fundamentação detalhada e enfrentou de forma clara e completa todas as questões relevantes.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo vedada sua utilização para fins de simples inconformismo com o resultado do julgamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.

2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não configura fundamento válido para embargos de declaração.

3. O acórdão que examina detalhadamente as questões relevantes e adota fundamentação clara não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

TJES, AI 5001979-78.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 14.02.2022.

TJRJ, AI 0010778-24.2023.8.19.0000, Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25.08.2023.

TJSP, AI 2147937-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, Décima Câmara de Direito Público, j. 03.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
em face do v. acórdão (ID 9360729), conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante no âmbito dos embargos à execução em que contende em face de
TEOFILO MOREIRA PERUSIA E OUTRO.

Em síntese, em suas razões (ID 9575339), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão. Para fins de prequestionamento, menciona: art. 138, art. 166, art. 186, art. 187, art. 205, art. 206, art. 260, art. 360, art. 361, art. 421, art. 422, art. 972, todos do Código Civil; art. 85, art. 86, art. 141, art. 489, §1º, incisos I, II, III, IV e V, art. 492 e art. 1.022, do CPC; art. 1, art. 18 e art. 71 da LC 109/2001; art. 5°, inciso XXXVI, e art. 93, inciso IX e art. 202 da Constituição.

Em sede de contrarrazões (ID 10225728), os Embargados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. TESES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CELEBRADO COM A PREVI. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR A DATA DE 31/03/2000. COBRANÇA DE COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS CUMULADA COM FUNDO DE LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONVENCIONAL INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O princípio da concentração da defesa, positivado no art. 336 do CPC, impõe que toda a matéria de defesa seja articulada na contestação. Desse modo, a tese inaugurada pela parte ré perante o Tribunal ad Quem não pode ser conhecida, porquanto é vedado que a parte, em grau de recurso, veicule tese jurídica a qual não foi oportunamente apresentada no primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. O mero inconformismo da parte para com o julgamento proferido não dá azo ao reconhecimento de nulidade da sentença por vício de fundamentação. 3. O art. 322, §2º, do CPC exige que a postulação seja considerada de forma sistemática, observado o princípio da boa-fé, de maneira que não se considera como extra petita a sentença que analisa pedido o qual o magistrado de origem entendeu estar abarcado peça exordial. 4. O fato de a contratação ter sido livremente realizada pelos devedores não impede que sejam revisados os termos do contrato, com a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, haja vista que a validade da avença se encontra balizada pelos princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não sendo possível que o Poder Judiciário chancele relação contratual que imponha onerosidade excessiva a uma das partes. 5. Ainda que a aplicação da Tabela Price não seja vedada, de plano, pois não implica, per si, o anatocismo, restou comprovado pela prova pericial a cobrança de juros sobre juros; decerto que não há razões para afastar o valor da prova técnica, sobretudo quando produzida com destreza por perito imparcial, nomeado pelo Juízo, que satisfatoriamente respondeu aos questionamentos formulados. 6. In casu, o contrato foi entabulado no ano de 1991, ou seja, muito antes de que fosse permitido que instituições financeiras - ou, como no caso dos autos, de acordo com a legislação então vigente (art. 29, Lei n. 8.177/1991), entidades que oferecessem operações financeiras às quais seria dispensado o mesmo tratamento jurídico - estabelecessem a capitalização de juros em seus contratos, o que apenas se deu nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000; a revelar a ilegalidade da capitalização de juros. 7. Como já decidido por este Sodalício, “as taxas denominadas CET (coeficiente de equalização das taxas) e Fundo de Liquidez, por terem a mesma finalidade (resguardar o fundo garantidor de possíveis perdas decorrentes de operações financeiras a longo prazo com participantes), não podem ser cobradas cumulativamente.” (TJ-ES - AC: 00176547520138080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020) 8. A pena convencionada no caso tem cunho moratório, nos moldes do art. 411 do Código Civil, porquanto apenas estipula uma multa a ser paga pelos devedores, em acréscimo ao saldo devedor. Com efeito, se verificada abusividade contratual que macula encargos relacionados ao período da normalidade do contrato, como, no caso concreto, se observou com relação à cobrança de juros capitalizados, não subsiste a caracterização da mora para fins de cobrança de multa, na esteira do entendimento firmado no âmbito do tema repetitivo n. 28 do STJ. 9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Como se vê, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não obstante, como dito, assevera
a Embargante que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão, precisamente com relação às seguintes teses: (i) os fundamentos veiculados para combater a inovação recursal; (ii) nulidade da sentença; (iii) impossibilidade de reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais; (iv) fixação de honorários recursais.

Porém, penso que razão não lhe assiste.

A narrativa da parte recorrente deixa evidente que, em verdade, se encontra irresignada com as razões adotadas no acórdão embargado, que lhe fora desfavorável.

Com a apresentação este recurso, a Embargante objetiva, na realidade, a revisitação dos pontos já enfrentados no julgamento do apelo, o que não lhe é permitido por esta via.

Todos os pontos indicados pela Embargante como sendo alvo de omissão do Colegiado foram devidamente enfrentados, o que se pode extrair com facilidade do voto condutor.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Concernente aos honorários advocatícios de sucumbência, faz-se mister salientar que sua incidência no caso concreto decorre da aplicação direta da lei (art. 85, §11, CPC), decerto que este Colegiado, para fixação do percentual devido, levou em conta os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, estando a razão de 02% adequada ao trabalho realizado na instância recursal.

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo egrégio TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3
. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico.
Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES. 0007079-62.2019.8.08.0035. Primeira Câmara Cível. Relª Desª Janete Vargas Simões. Data: 21/06/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

Em que pese o requerimento da parte embargada, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que se trata dos primeiros aclaratórios manejados pela Embargante1.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 [...] 3.
Como já decidiu a Corte Superior, ”a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2021). Sendo assim, não há de se falar, no caso em voga, em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo pois estar-se diante dos primeiros aclaratórios manejados pelas Embargantes, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.
4. Recurso de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES não conhecido. Recurso de FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES conhecido e não provido. (TJES. 0045313-59.2013.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 04/06/2024)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 14:04:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55042216012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.